Tribunal: TJMT
Processo: 1026536-53.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026536-53.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: FABIO CELESTINO DA SILVA
PACIENTE: PATRICIA ALVES DE SOUSA
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE POXORÉU
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo Advogado Fábio Celestino da Silva, em favor de PATRICIA ALVES DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu/MT.
Narra que no dia 07/12/2020 a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de furto qualificado (concurso de pessoas e rompimento de obstáculo).
Sustenta, em síntese, a negativa de autoria por parte da paciente, ressaltando que nenhum objeto do furto foi entrado em sua posse, sendo que a única coisa que a Autoridade Policial utilizou como prova do suposto crime foi um instrumento mecânico de ferro, conhecido por “pé-de-cabra”.
Assim, aduz que a medida constritiva é desproporcional, pois não há fundamentação concreta no decreto preventivo, além de que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Pleiteia, ainda a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, haja vista que a ora paciente é mãe de crianças menores de 12 anos de idade, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.
Diante disso, aduz que constitui, a aludida segregação, manifesto constrangimento ilegal, de forma que requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 71373472).
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.
Por ora, há indícios que vinculam a paciente ao delito em apuração, sobretudo pelo reconhecimento das vítimas.
Por outro lado, quanto aos requisitos da prisão, em que pese as alegações do impetrante, o Magistrado singular ao impor a prisão preventiva à paciente, justificou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, uma vez que “crimes dessa natureza - cometidos em áreas rurais, distantes do aparato policial, e, portanto, impondo maior vulnerabilidade às vítimas, justifica resposta imediata das autoridades constituídas. O grave cenário narrado sinaliza a imperiosa necessidade da segregação cautelar prisional.”, fundamento este que, a princípio, não é manifestamente descabido.
Em relação à prisão domiciliar, é inviável sua análise, porquanto referida tese não foi apreciada pelo Juízo de origem,
de modo que o debate diretamente por este Tribunal incorreria
em indevida supressão de instância.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após a manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator